Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721018-89.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEYSLLA MOURA PESSANHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido pela autora/apelante no bojo das suas razões recursais (ID 44904480), requerendo a suspensão da eficácia da r. sentença, que revogou tutela concedida em decisão liminar para desbloquear a conta corrente indicada nos autos e limitar os descontos efetuados na conta e no contracheque, provenientes de parcelas de empréstimos pessoais. Alega a recorrente que é servidora pública e que recebe sua remuneração e pensão alimentícia de seus dois filhos menores em conta corrente junto ao primeiro réu. Relata que possui sete contratos de empréstimos vigentes, sendo cinco consignados e dois decorrentes de mútuos pessoais, e que a soma de todos os descontos alcança o montante de R$ 5.339,81 (cinco mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), consumindo quase 75% (setenta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos em junho de 2022. Acrescenta a existência de dívida com cartão de crédito que, em fevereiro de 2022, encontrava-se em R$ 8.578,28 (oito mil e quinhentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos). Assinala que o valor da pensão alimentícia foi bloqueado em sua conta pelos réus, pois, segundo informado pelo gerente da instituição bancária, a sua conta está com provisionamento para pagamento de dívida com cartão de crédito. Explica que possui inúmeras outras dívidas com financiamento de imóvel e de veículo, seguro de automóvel, IPVA, IPTU, água, energia elétrica, telefone, estando todas em atraso, inclusive com risco de a recorrente perder sua casa. Reconhece todas as dívidas cobradas pelos apelados, atualmente em um total aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contudo entende que deve ser concedido um meio viável para que pague o débito sem comprometer a sua subsistência e dos seus dois filhos menores, pois, após os descontos atuais, resta-lhe apenas o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do seu salário. Requer o deferimento da tutela de urgência em sede recursal para que as requeridas desbloqueiem sua conta corrente e limite a 30% (trinta por cento) os descontos efetuados na conta e no contracheque, oriundos de prestações de empréstimos. Razões de contrariedade apresentadas ID 44904485, pelas quais o Banco recorrido assevera que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende pela não aplicação do mesmo limite de 30% (trinta por cento) previsto para o empréstimo consignado aos descontos em conta corrente. Verbera a legalidade dos contratos pactuados entre as partes e destaca a tese repetitiva sob o Tema 1085, que autoriza os descontos ora questionados pela autora. Pede, nesses termos, o desprovimento do apelo. É o relato do essencial. Decido. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Inicialmente, oportuno ressaltar que a relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. Ademais, a Súmula no 297 do colendo STJ estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Relevante gizar que as consignações em folha de pagamento do servidor público do Distrito Federal estão previstas no art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 840/2011, que, verbis: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Diante da divergência existente sobre o tema nos Tribunais, vinha perfilhando o posicionamento no sentido de que os descontos de mútuos em conta corrente, vinculada ou não ao recebimento de salário, deveriam ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando-se, analogicamente, o raciocínio para empréstimos consignados em folha de pagamento, o qual ostenta respaldo legal. Ocorre que a referida Corte Superior, em julgamento representativo da controvérsia, nos processos paradigmas Recursos Especiais nos 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Com efeito, atento à pacificada jurisprudência do c. STJ, curvo-me ao entendimento no sentido de que o limite de 30% (trinta por cento) não se aplica a mútuo realizado com banco com previsão de desconto em conta corrente. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil (CC), que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Acerca do tema, a egrégia Corte Infraconstitucional tem consolidado a exegese de que as subtrações de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, são legítimas, não cabendo limitar o percentual que aplica, por analogia, à restrição legal dos empréstimos consignados. Ressalte-se que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. Não é função do Estado proibir que o servidor público contraia os empréstimos que bem entender, com desconto ou não em conta corrente. Demais disso, não é possível limitar a realização dos descontos ao argumento de que a apelante se enquadraria no conceito de superendividamento. Isso porque, como ressaltado no acórdão representativo da controvérsia, a prevenção ao superendividamento não está na intervenção do Poder Judiciário nos contratos realizados entre as partes, mas sim, na edição de uma legislação mais protetiva que busque evitar que o consumidor chegue à esta situação. Veja-se: [...] A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Além disso, pela natureza do contrato de abertura de conta corrente firmado com as instituições financeiras, não pode sofrer restrição quanto aos lançamentos nela inseridos. Logo, é forçoso reconhecer que os contratos entre as partes foram legitimamente celebrados e são, portanto, legítimos e aptos a serem executados integralmente. Como se vê, a apelante não demonstrou especificamente que o valor que recebe a título de pensão alimentícia para os dois filhos menores está sendo objeto de desconto para o pagamento dos mútuos em questão, inclusive porque a mesma afirma que sobeja, após os descontos, 25% (vinte e cinco por cento) do seu salário. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da tutela antecipada pretendida, o fato é que não logrou a apelante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador